Tribunal: STM
Processo: 7000807-10.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000807-10.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: SAMUEL FLORIANO DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2021 a 13/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu provimento parcial ao Apelo defensivo, apenas para excluir das condições do
sursis a alínea "a" do art. 626 do CPPM, mantendo os demais termos da
Sentença condenatória, nos termos do voto do Relator Ministro LEONARDO
PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO
LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2021 18:46:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111edaf58
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

APELAÇÃO Nº 7000807-10.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro LEONARDO PUNTEL.
REVISORA: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: SAMUEL FLORIANO DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA
DE EFEITO SIMILAR. ARTIGO 290 DO CPM. AUTORIA COMPROVADA. CONFISSÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO HARMÔNICO. DELITO EVOLVENDO ENTORPECENTE. ACENTUADA
REPROVABILIDADE. DIPLOMAS LEGAIS CASTRENSES. VALIDADE. ESPECIALIDADE.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 14 DO STM. PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.

1. O tráfico e a posse de substância entorpecente, em ambiente militar, além de
absolutamente reprováveis, possuem grau de ofensividade e de periculosidade suficientes
para caracterizar sua potencialidade lesiva, independente do resultado à saúde das
pessoas, uma vez que atentam contra os pilares das Forças Armadas.

2. O crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que porta,
guarda ou fornece a droga em área sujeita à Administração Militar. A conduta que expõe a
perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente
tolerado, tratando-se de um crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização
do dano pela consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar.
Precedentes desta Corte e do STF.

3. Esta Corte estabeleceu a validade e a prevalência de seus Diplomas Legais em relação
ao Ordenamento Jurídico ordinário, o que se traduz no princípio da especialidade, que se
aplica aos feitos em tramitação na Justiça Militar da União.

Apelação conhecida e parcialmente provida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento parcial ao Apelo
defensivo, apenas para excluir das condições do sursis a alínea "a" do art. 626 do CPPM, mantendo os
demais termos da Sentença condenatória.

Brasília-DF, 13 de maio de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2021 18:46:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111edaf58

RELATÓRIO

Trata de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (evento 1, doc. 1), contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 8/8/2020, que,
por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex SAMUEL FLORIANO DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar[1], com o regime prisional inicialmente aberto
e o direito a apelar em liberdade, tendo sido, ainda, concedido o benefício do sursis pelo período de prova de
2 (dois) anos (Processo nº 7000096-19.2019.7.03.0303, evento 115).

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia, em 26/7/2019, nos seguintes termos, in verbis (Processo nº
7000096-19.2019.7.03.0303, evento 1, doc. 1):

No dia 23 de julho de 2019, pela manhã, no interior do 3º Grupamento de Artilharia de
Campanha Autopropulsado (3º GAC AP), unidade militar sediada em Santa Maria/RS, o Sd
EV Samuel Floriano dos Santos foi flagrado (APF - evento 10, doc. 11, fls. 12-16) trazendo
consigo um invólucro plástico (Termo de Apreensão - evento 10, doc. 11, fl. 11) contendo
uma porção de substância vegetal seca e prensada ("tijolo") que, depois de examinada,
constatou-se tratar de 800cg (oitocentos centigramas - ou 0,8g) de Cannabis sativa L.,
vulgarmente conhecida como "maconha", conforme demonstra o Exame Preliminar de
Constatação (evento 10, doc. 11, fls. 26-30).
Segundo o apurado, no dia dos fatos, o 3º Sgt Samuel Campos Pauletto recebeu, antes do
início da formatura matinal do 3º GAC AP, uma informação de que o ora denunciado estaria
portando substância entorpecente. Assim, após a realização da formatura matinal, o 1º Ten
Matheus da Rocha Crespo, já sabendo da referida suspeita, determinou ao Sd Floriano que
saísse de forma e, na companhia do 3º Sgt Pauletto e do 2º Ten Ítalo Acássio Andrade dos
Santos, o acompanhasse até o alojamento dos soldados daquela unidade militar com o fim
de realizar uma revista pessoal e no armário pessoal do denunciado.
Lá chegando, o 2º Ten Andrade solicitou ao denunciado que se se encostasse a seu beliche
para uma revista nos bolsos do uniforme e nos coturnos, no que, iniciada a revista, no
bolso esquerdo da calça do Sd Floriano foram encontrados um celular e uma lanterna. Na
sequência, não tendo a lanterna funcionado, o que chamou a atenção do 2º Ten Andrade,
este resolveu abrir o referido eletrônico, tendo, então, descoberto, oculto em seu interior,
um pequeno invólucro plástico contendo em seu interior uma porção de substância vegetal
seca e prensada ("tijolinho"), posteriormente identificada como sendo maconha.
No momento da apreensão, o denunciado confessou a qualidade da substância com ele
apreendida, no que o 1º Ten Matheus Rocha deu seguimento aos procedimentos de praxe
para a lavratura da prisão em flagrante.
Consta, ademais, que, por ocasião das revistas no armário e no beliche ocupados pelo
denunciado, o 2º Ten Andrade encontrou petrechos que se relacionam ao depósito e ao
consumo de maconha (envelopes de papel de seda e papéis transparentes - APF, evento
10, doc. 11, fls. 12-16).
Assim, o denunciado, com tal conduta, praticou o delito previsto no artigo 290, caput
(trazer consigo), da Lei Penal Castrense.

Outrossim, a Denúncia arrolou, na condição de testemunhas numerárias: o 1º Ten Ex Matheus da Rocha
Crespo, o 2º Ten Ex Ítalo Acássio Andrade dos Santos e o 3º Sgt Ex Samuel Campos Pauletto (Processo nº
7000096-19.2019.7.03.0303, evento 1, doc. 1).

O Auto de Prisão em Flagrante Delito foi lavrado em 23/7/2019, no 3ª GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
AUTOPROPULSADO, sediado em Santa Maria/RS, cuja presidência coube ao Cel Ex ALEX DALL'OSSO MINUSSI,
e, nessa mesma data, foi elaborado o Termo de Apreensão de Material, o qual descreveu, in verbis (Processo
nº 7000094-49.2019.7.03.0303, evento 1, fls. 2 e 11):

(...) 01 (um) saco plástico lacrado (n/A0030502193) contendo 01 (uma) lanterna e, no seu

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2021 18:46:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111edaf58
interior 01 (um) saco plástico contendo 01 (uma) porção de uma substância de "tijolo" com
características de erva seca. Substância suspeita: tratava-se de 01 (uma) porção
retangular em forma de "tijolo" com características de erva seca, com folhas e sementes
prensadas, pesando 0,8 (zero vírgula oito) gramas. (...)

Em Decisão de 25/7/2019, o Acusado teve concedida em seu favor liberdade provisória (Processo nº
7000094-49.2019.7.03.0303, evento 4), cujo cumprimento se deu na mesma data (Processo nº 7000094-
49.2019.7.03.0303, evento 7).

Em 23/7/2019, o Serviço de Polícia da 3ª Divisão do Exército, por intermédio dos seus peritos criminais
militares, lavrou o Laudo Pericial Preliminar, o qual constatou que "a substância suspeita apresenta
características da planta conhecida popularmente por 'MACONHA' e cientificamente denominada CANNABIS
SATIVA LINEU" (Processo nº 7000094-49.2019.7.03.0303, evento 10, doc. 2, fl. 26/30).

Posteriormente, em 13/11/2019, foi elaborado o Laudo Pericial Definitivo, pela UNIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA
da Delegacia de Polícia Federal, em Santa Maria/RS, cujo resultado foi "POSITIVO para Cannabis sativa
Linneu (popularmente conhecida por maconha), em face das características morfológicas do material e da
presença de canabinóides, entre eles, do Tetrahidrocannabinol (THC)". (Processo nº 7000096-
19.2019.7.03.0303, evento 54).

A Denúncia foi recebida em 29/7/2019 (Processo nº 7000096-19.2019.7.03.0303, evento 1, doc. 2).

O Acusado foi devidamente citado em 13/8/2019 (Processo nº 7000096-19.2019.7.03.0303, evento 16, doc.
1).

Em 23/9/2019, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar na Denúncia foram inquiridas
(Processo nº 7000096-19.2019.7.03.0303, eventos 35 e 36).

O 1° Ten Ex MATHEUS DA ROCHA CRESPO declarou que, após receber informação do Sgt PAULETTO sobre
suspeita que recaía sobre o Acusado, efetuou uma revista no Sd FLORIANO, encontrando a substância
dentro de uma lanterna que ele tinha consigo. Afirmou também que, após a revista, levou os fatos ao
Comando da OM que determinou a lavratura do flagrante. Por fim, disse que o material apreendido foi
encaminhado à Polícia Federal, em que se constatou ser 'maconha'.

A seu turno, o 2º Ten Ex ÍTALO ACÁSSIO ANDRADE DOS SANTOS afirmou que, ao chegar à OM, foi chamado
pelo Ten MATHEUS ROCHA, a fim de que conduzisse a revista no Sd FLORIANO. Declarou que, ao efetuar a
revista, encontrou no bolso do Acusado uma lanterna, a qual não ligava, o que levantou suspeita, e que, ao
abrir a lanterna, encontrou em seu interior a porção de substância suspeita. Por último, afirmou que, dentro
do armário, ainda encontrou papel de seda, semelhante àquele que estava dentro da lanterna.

Por sua vez, o 3º Sgt Ex SAMUEL CAMPOS PAULETTO declarou ter recebido informações de que o Sd
FLORIANO estaria com entorpecente, especificamente 'maconha', dentro da OM, fato que levou ao
conhecimento do Ten MATHEUS ROCHA, que determinou a realização da revista. Afirmou também que
presenciou o momento em que foi encontrada a lanterna, que estava no bolso do Acusado, dentro da qual
foi localizada a substância entorpecente. Outrossim, disse que o Acusado confessou, naquele momento, que
a substância era maconha.

Qualificado e interrogado, na mesma oportunidade, o Acusado afirmou, em síntese (Processo nº 7000096-
19.2019.7.03.0303, eventos 35 e 36), que a droga encontrada era de sua propriedade, a qual seria por ele
consumida fora do quartel. Declarou, ainda, que sabia ser crime ter consigo o entorpecente dentro da OM.
Narrou que, no dia anterior à apreensão, havia terminado um relacionamento com sua companheira, o que
levou a adquirir o entorpecente, material que acabou levando para o interior da OM.

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM)[2], o Ministério Público Militar requereu a
juntada aos autos do Laudo Pericial Definitivo (Processo nº 7000096-19.2019.7.03.0303, evento 40), o que
foi deferido pelo Juízo e devidamente realizado (Processo nº 7000096-19.2019.7.03.0303, eventos 42 e 54).
Por sua vez, a Defensoria Pública da União nada requereu nessa fase processual (Processo nº 7000096-
19.2019.7.03.0303, evento 45).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2021 18:46:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111edaf58

Em Alegações Escritas (art. 428 do CPPM[3]), o Ministério Público Militar requereu a condenação do Acusado
nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar. Segundo o MPM atuante na Primeira Instância, o conjunto
probatório não deixou quaisquer dúvidas a respeito da autoria e da materialidade delitivas. No tocante à
autoria delitiva, o Membro do Parquet entende que ela é inconteste, mormente porque o próprio Acusado
reconheceu que tinha uma porção de maconha dentro da Unidade Militar. Ademais, afirma que a confissão
do Acusado foi corroborada pela prova testemunhal (Processo nº 7000096-19.2019.7.03.0303, evento 59).

A respeito da materialidade, o MPM destacou a prova documental, especificamente o termo de apreensão e
os laudos periciais, que atestaram a natureza entorpecente da substância apreendida (Processo nº 7000096-
19.2019.7.03.0303, evento 59).

Por sua vez, a DPU, em suas Alegações Escritas, requereu a absolvição do Acusado, com fundamento na
tese do crime impossível, dada a quantidade ínfima de droga apreendida, com a consequente inexistência
de prejuízo à saúde pública. Também como razão de absolvição, valeu-se dos princípios da insignificância e
da proporcionalidade, bem como do princípio da dignidade da pessoa humana (Processo nº 7000096-
19.2019.7.03.0303, evento 62).

Ademais, a DPU sustentou que o artigo 290 do CPM seria fadado de inconvencionalidade frente às
Convenções da ONU. Defendeu, outrossim, a possibilidade de aplicação de medida administrativa disciplinar,
à luz do princípio da intervenção mínima, haja vista que o Direito Penal deve ser a ultima ratio.
Subsidiariamente, requereu que a pena fosse aplicada em seu mínimo legal, com o direito de recorrer em
liberdade, bem como a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n.º 9.099/95 e a substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (Processo nº 7000096- 19.2019.7.03.0303,
evento 62).

Em 6/8/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, sob a presidência
do Juiz Federal da Justiça Militar Dr. CELSO CELIDONIO, julgou, por unanimidade, procedente a Denúncia
para condenar o Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, do
Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito a apelar em liberdade, tendo
sido, ainda, concedido o benefício do sursis pelo período de prova de 2 (dois) anos (Processo nº 7000096-
19.2019.7.03.0303, eventos 110 e 115).

Em 8/8/2020, a Sentença foi disponibilizada (Processo nº 7000096-19.2019.7.03.0303, evento 115). Em
10/8/2020, o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União foram intimados (Processo nº
7000096-19.2019.7.03.0303, eventos 116 e 117).

Em 18/8/2020, a Sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público Militar (Processo nº
7000096-19.2019.7.03.0303, evento 120). Em 31/8/2020, a Defesa interpôs Apelação (Processo nº 7000096-
19.2019.7.03.0303, evento 122).

Em suas Razões, a Defesa requereu, à semelhança do exposto em suas Alegações Escritas, a absolvição do
Acusado, com fundamento na tese de crime impossível, dada a quantidade ínfima de droga apreendida, com
a consequente inexistência de prejuízo à saúde pública. Também como razão de absolvição, valeu-se dos
princípios da insignificância e da proporcionalidade, bem como do princípio da dignidade da pessoa humana
(evento 1, doc. 1).

Ademais, a DPU sustentou que o artigo 290 do CPM seria passível de inconvencionalidade frente às
Convenções da ONU. Defendeu, outrossim, a possibilidade de aplicação de medida administrativa disciplinar,
à luz do princípio da intervenção mínima, haja vista que o Direito Penal deve ser a ultima ratio.

Subsidiariamente, a DPU requereu que a pena fosse aplicada em seu mínimo legal, com o direito de recorrer
em liberdade, bem como a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n.º 9.099/95 e a substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. Por fim, pugnou que fosse afastada a condição
de "tomar ocupação", para a concessão do benefício da suspensão condicional da execução da pena; bem
como requereu o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos constitucionais: o art. 1º, III[4], e
art. 5º, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII, "e", LIV e LV[5] (evento 1, doc. 1).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2021 18:46:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111edaf58
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar divergiu dos argumentos defensivos e sustentou o atino das
conclusões expostas na Sentença atacada (evento 1, doc. 2).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, para que,
mantidos os demais termos da sentença condenatória, "seja retirada das condições da suspensão da pena a
obrigação de o réu tomar ocupação dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho" (evento 8).

A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

MÉRITO

Estando presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O Apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no artigo
290 do Código Penal Militar.

Não há quaisquer dúvidas acerca da composição do entorpecente encontrado em poder do Acusado. Nesse
sentido, constam dos autos os Laudos Preliminar e Definitivo, que comprovam a materialidade delitiva. Em
23/7/2019, o Serviço de Polícia da 3ª Divisão do Exército, por intermédio dos seus peritos criminais militares,
lavrou o Laudo Pericial Preliminar, o qual constatou que "a substância suspeita apresenta características da
planta conhecida popularmente por 'MACONHA' e cientificamente denominada CANNABIS SATIVA LINEU"
(Processo nº 7000094-49.2019.7.03.0303, evento 10, doc. 2, fl. 26/30).

Posteriormente, em 13/11/2019, foi elaborado o Laudo Pericial Definitivo, pela UNIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA
da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria/RS, cujo resultado foi "POSITIVO para Cannabis sativa
Linneu (popularmente conhecida por maconha), em face das características morfológicas do material e da
presença de canabinóides, entre eles, do Tetrahidrocannabinol (THC)". (Processo nº 7000096-
19.2019.7.03.0303, evento 54).

O Acusado e as testemunhas ouvidas em Juízo - o 1º Ten Ex Matheus da Rocha Crespo, o 2º Ten Ex Ítalo
Acássio Andrade dos Santos e o 3º Sgt Ex Samuel Campos Pauletto, confirmaram a dinâmica dos fatos
apresentada na Exordial, ratificando que foi encontrado em poder do Acusado, após revista, substância
entorpecente.

Nesse sentido, observa-se que não há pleito defensivo objetivando a desconstituição da materialidade e da
autoria delitiva, de forma que as declarações prestadas pelo Acusado em sede inquisitorial e em Juízo,
aliadas ao Termo de Apreensão (Processo nº 7000094-49.2019.7.03.0303, evento 1, fls. 2 e 11) e aos
demais testemunhos colhidos em Juízo, constituem elementos probatórios suficientes para concluir que o
Acusado, de fato, mantinha em sua posse (oculto), dentro do quartel, substância entorpecente,
popularmente conhecida como maconha.

Em seu apelo, a Defensoria Pública da União requer a absolvição, em razão do reconhecimento: (I) da
configuração do crime impossível, ante a ineficácia absoluta do meio empregado - quantidade ínfima de
droga; (II) da ausência de perigo efetivo de lesão ao bem jurídico, bem como, da inconstitucionalidade dos
chamados crimes de perigo abstrato, tendo como enfoque o principal bem jurídico tutelado pelo art. 290 do
CPM; (III) da incidência, ao caso, dos princípios da insignificância e da proporcionalidade; (IV) da crueldade
da pena ao Acusado e da aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana; (V) da inconvencionalidade
do art. 290 do CPM frente às Convenções da ONU que versam sobre o tema; (VI) das circunstâncias do caso
concreto, isto é, de que a conduta do Acusado não ofereceu perigo à incolumidade pública ou a saúde da
tropa; (VII) da atipicidade penal, com base no art. 397 do CPPM[6] e consequente suficiência da aplicação de
medida administrativa disciplinar.

Subsidiariamente, pugnou pela reclassificação do delito, em razão da desproporcionalidade da sanção
cominada ao usuário de drogas no art. 290 do CPM, utilizando-se o Direito comparado para aplicar os
patamares dos preceitos secundários do artigo 202[7] e 291, inciso I[8], ambos do CPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2021 18:46:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111edaf58

Por fim, em caso de manutenção da condenação pugnou: pela cominação da pena aquém da mínima
cominada ao tipo penal, considerando a atenuante do art. 72, I e III, "d"[9]; ou pela aplicação do art. 28 da
Lei nº 11.343/2006[10], e dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95; ou, ainda, pela substituição da
pena privativa de liberdade, por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§, do CP[11], por
analogia. E, por último, requereu que seja afastada a condição de tomar ocupação para a concessão do
benefício da suspensão condicional da execução da pena; e o prequestionamento explícito do art. 1º, III, e
art. 5º, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII, "e", LIV e LV da Constituição Federal.

Em que pese o esforço da Defesa, os seus argumentos não merecem ser acolhidos. Vejamos.

Os fatos narrados nos autos delineiam conduta de acentuada reprovabilidade e, por isso mesmo, de
indispensável reproche penal castrense. É perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes
ao manejo da justiça penal comum, sejam consideradas graves o suficiente para a deflagração do processo
penal militar.

Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as quais se estruturam as
Forças Armadas. Pode ser que o porte de uma pequena quantidade de substância entorpecente no meio civil
passe despercebido. No entanto, o militar que carrega consigo ou armazene qualquer quantidade de droga,
em lugar sujeito à Administração Militar, põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo
armado.

O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente
reprovável, possui grau de ofensividade e de periculosidade suficiente para caracterizar a potencialidade
lesiva, independente do resultado à saúde das pessoas.

De outra forma não poderia ser. O crime previsto no Artigo 290 do Código Penal Militar perfaz-se em grave
conduta que, de forma aguda, atenta contra os pilares das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina,
sendo o crime de maior incidência na Justiça Militar da União.

Os fatos narrados nos autos, portanto, delineiam conduta de acentuada reprovabilidade e, por isso mesmo,
de indispensável reproche penal castrense.

No tocante a alegada inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, o que implicaria na invalidade do
artigo 290 do Código Penal Militar, melhor sorte não assiste ao presente argumento.

Ainda que cuidando da questão sob o prisma da eventual não recepção do dispositivo apontado - uma vez
que precedeu à Constituição vigente -, observa-se que esta Corte, igualmente, já assentou em sua
jurisprudência a perfeita adequação da Carta Maior e da criminalização dessas condutas pelo Código
Repressivo Castrense. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. PRELIMINARES. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO NO RECURSO DE APELAÇÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE
UNIDADE MILITAR. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
POSIÇÃO HIERÁRQUICA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA E DA PENA APLICADA. MÍNIMA
INTERVENÇÃO DO ESTADO. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO
UNÂNIME.
I. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se comprovadas nos autos, sem quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime.
II. O art. 124 da Constituição Federal de 1988 define que compete à Justiça Militar processar e julgar
os crimes militares definidos em lei. O texto constitucional confere tratamento especializado ao
Direito Militar, pela tutela de seus bens jurídicos de maior relevância.
III. O tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com a
CF/88 e com os tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro.
IV. A inaplicabilidade do princípio da insignificância ocorre devido a alta potencialidade lesiva do uso

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2021 18:46:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111edaf58
de substâncias entorpecentes em área sujeita a administração militar, com efeitos prejudiciais à
regularidade do funcionamento das Instituições Militares.
V. As condutas tipificadas no art. 290 do CPM tratam de crime de perigo abstrato, bastando a
manifestação da conduta humana e voluntária prevista para a adequação ao tipo penal, sem a
necessidade da produção de um resultado concreto.
VI. Restaram configurados todos os requisitos do crime, seus elementos subjetivos e objetivos, bem
como a ofensa aos bens jurídicos relevantes tutelados pelo Direito Penal Castrense.
VII. Apelo desprovido. Decisão unânime.
(STM. Apelação n° 7000131-96.2019.7.00.0000. Relator: José Barroso Filho. Julgamento: 5/6/2019.
Publicação: 1º/7/2019). (Destaques nossos.)

Quanto à alegada inconvencionalidade do tratamento penal à conduta de porte de droga para consumo
próprio, o que implicaria na invalidade do artigo 290 do Código Penal Militar, deve prevalecer o
entendimento sedimentado desta Corte que já assentou em sua jurisprudência a perfeita adequação da
criminalização dessas condutas pelo Código Repressivo com a Carta Maior e com os tratados internacionais
incorporados ao Ordenamento Jurídico, Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL.
ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CRUELDADE
DA PENA APLICADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO OCORRÊNCIA.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES
DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE
MEDIDA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 202 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. EMBRIAGUEZ. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. ARTIGO 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
CABIMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA ALÍNEA "l" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PREVISTA NA
ALÍNEA "D" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO CPM. NÃO INCIDÊNCIA. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
(...)
A tese da inconvencionalidade não é acolhida pela melhor doutrina, sendo o
dispositivo contido no art. 290 do CPM compatível com a ordem constitucional
vigente, tendo sido por ela recepcionado. Além disso, as Convenções de Nova
York e de Viena não vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio,
tendo a segunda ressalvado que fica ao arbítrio dos países signatários a
normatização sobre as questões relacionadas aos usuários de entorpecente.
Decisão por unanimidade. (STM. Apelação n° 7000028-55.2020.7.00.0000. Relator: Min
CARLOS VUYK AQUINO. DJE: 10/6/2020). (Destaques nossos.)

O entendimento do STM encontra respaldo na jurisprudência do STF, que já apreciou a matéria, ratificando a
validade do art. 290 do CPM frente à Constituição Federal de 1988, e também que as Convenções de nova
Iorque e de Viena - que não possuem status constitucional - NÃO vedam a criminalização da posse de droga
para uso próprio. Nesse sentido, segue trecho da Decisão do STF proferida pela Min. ROSA WEBER no
Recurso Extraordinário com Agravo nº 674.823/DF, que demonstra a compreensão da Corte Maior, in verbis:

(...) A mera referência às Convenções de Nova York e de Viena, promulgadas
respectivamente pelos Decretos 54.216/1964 e 154/1991, em nada favorece ao ora
agravante, inclusive porque tais instrumentos internacionais, cujo objeto é a prevenção e a
repressão do tráfico de drogas, embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não
detêm, segundo a jurisprudência prevalecente desta Casa, envergadura constitucional.
Além disso, não é correta a interpretação defendida de que vedariam a
criminalização da posse de droga para uso próprio.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2021 18:46:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111edaf58
Na mais recente, a Convenção de Viena de 1988, a questão foi expressamente
deixada a critério dos países partes (...)
(...) o recurso carece de base jurídica constitucional, cabendo ao legislador
decidir sobre a criminalização ou não da posse de droga para consumo (...).
(Destaques nossos.)

No mesmo sentido, já se pronunciou o Plenário do STF, que, julgando o HC nº 103.684/DF, de relatoria do
Min. Ayres Britto, consignou que a posse, por militar, de reduzida quantidade de substância entorpecente
em lugar sujeito à administração castrense configura o tipo penal previsto no art. 290 do Código Penal
Militar.

Igualmente, não merece prosperar o argumento defensivo segundo o qual, em vista da ínfima quantidade da
droga apreendida em poder do Acusado, a condenação não se sustentaria em face da ausência de perigo à
saúde pública. Esta Corte, com respaldo em vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vem, de
forma contínua, repelindo a aplicação da tese em comento.

No ensejo, trago alguns trechos do voto prolatado pelo Pretório Excelso, da lavra do Ministro Celso de Mello,
na ocasião do julgamento do HC nº 103.684/DF, in verbis:

(...) A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e
a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar. (...)

A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação
apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador.(...)

(...) A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. (...).

No que tange ao reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância e da proporcionalidade, sustenta
a Defesa que, dada a diminuta quantidade de droga apreendida e ponderadas as circunstâncias do caso
concreto, poderia se considerar o Acusado mero usuário de droga, de modo que o fato deveria ser
considerado um indiferente penal e deveria ser afastada a tipicidade material do crime com o
reconhecimento da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal.

Sem razão à Defesa. Primeiramente, porque o crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas
sim o agente que porta, guarda ou fornece a droga em área sujeita à Administração Militar. A conduta que
expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado,
tratando-se de um crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a
consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar. Nesse sentido é o entendimento
desta Corte de Justiça Militar, corroborado pelo STF, conforme se depreende da Decisão a seguir, proferida
no HC 170.190, de relatoria do min. RICARDO LEWANDOWSKI, dentre outros julgados, in verbis:

(...) A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que "[a]
tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação
apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador" (...)

De valia citar o entendimento do STM sobre o tema, conforme trecho do acórdão a seguir, in verbis:

(...) É perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao manejo da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2021 18:46:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111edaf58
justiça penal comum, sejam consideradas graves o suficiente para a deflagração do
processo penal militar. Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas atinentes à
caserna, sobre as quais se estruturam as Forças Armadas. Pode ser que o porte de uma
pequena quantidade de substância entorpecente no meio civil passe despercebido. No
entanto, o militar que carregue consigo ou armazene qualquer quantidade de droga, em
lugar sujeito à Administração Militar, põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência
de um corpo armado. O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente
militar, além de absolutamente reprovável, possui grau de ofensividade e de
periculosidade suficiente para caracterizar a potencialidade lesiva, independente do
resultado à saúde das pessoas. Em casos semelhantes, esta Corte Castrense já firmou seu
entendimento sobre a matéria, no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância
e da intervenção mínima aos crimes que envolvam o porte de substância psicotrópica. Isso
porque, a hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de comportamento por parte
dos militares. (...).
(STM. Apelação nº 7000842-38.2018.7.00.0000. Relator: Min. CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. DJE: 25/2/2019).

Assim, não há que falar em aplicação do princípio da insignificância e da proporcionalidade do Direito Penal
quando os bens jurídicos amparados pela norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a
permanência das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus princípios
basilares.

Nesse conspecto, a penalidade aplicada ao Acusado mostra-se adequada à conduta perpetrada por ele, nas
circunstâncias descritas nos presentes autos, não sendo possível acolher o argumento segundo o qual a
punição seria cruel ou seria suficiente a imposição de uma "punição do ato na esfera
administrativa", hipótese essa que não coaduna com a finalidade da pena como resposta penal Estatal.

Por essa razão, entendem-se incabíveis os pleitos defensivos de absolvição do Acusado em razão:

(I) da caracterização do crime impossível, ante a ineficácia absoluta do meio empregado, representada pela
quantidade ínfima de droga;

(II) da ausência de perigo efetivo de lesão ao bem jurídico, bem como, da inconstitucionalidade dos
chamados crimes de perigo abstrato, tendo como enfoque o principal bem jurídico tutelado pelo art. 290 do
CPM;

(III) da incidência, ao caso, dos princípios da insignificância e da proporcionalidade;

(IV) da crueldade da pena ao Acusado e da aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana.

(V) da inconvencionalidade do art. 290 do CPM frente às Convenções da ONU que versam sobre o tema;

(VI) das circunstâncias do caso concreto, isto é, de que a conduta do Acusado não ofereceu perigo à
incolumidade pública ou a saúde da tropa;

(VII) da atipicidade penal, com base no art. 397 do CPPM e consequente suficiência da aplicação de medida
administrativa disciplinar.

A hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais basilares das Forças Armadas e fundamentam a
exigência de um rígido padrão de comportamento por parte dos militares. Não se afigura possível, portanto,
deixar de aplicar pena de caráter penal ao caso concreto, em observância aos princípios da intervenção
mínima, da fragmentariedade e da proporcionalidade.

Nessa vertente, destaca-se o entendimento pacificado nesta Corte Castrense, in verbis:

CRIME DE ENTORPECENTES. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINARES
DEFENSIVAS REJEITADAS. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ANTINOMIA DA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2021 18:46:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111edaf58
SÚMULA 14 DO STM COM A LEI 11.343/06.

(...)

Como já assentado pelo STM em incontáveis julgados, a simples presença de
entorpecentes nos quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais,
constitui bem mais do que um delito de perigo para a saúde individual e coletiva,
na medida em que põe em risco de morte não só integrantes da Força, como
outras frações da sociedade, em face da própria natureza das atividades
militares, com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de outros
petrechos com elevado poder de destruição.

Além disso, notória é também a repercussão negativa do uso de drogas na
Caserna, no que diz respeito à própria operacionalidade da tropa e à preservação
dos princípios basilares da hierarquia e da disciplina.

Por força do princípio da especialidade, a Lei nº 11.343/06 não tem o condão de revogar
um preceito cunhado em lei especial, vale dizer, o artigo 290 do Código Penal Militar.
Ademais, como não poderia deixar de ser, até por conta do seu caráter geral, é facilmente
perceptível que o legislador, ao compor os dispositivos da Lei nº 11.343/2006, o fez à luz
de considerações estranhas ao universo singular da Caserna e à especificidade da
atividade militar.

Não provimento do Apelo por unanimidade.
(STM. Apelação n° 51-61.2014.7.12.0012. Relator: Luis Carlos Gomes Mattos. Data de
Julgamento: 20/10/2016). (Destaques nossos.)

Da leitura desses julgados vê-se, igualmente, que esta Corte Castrense estabeleceu a validade e a
prevalência da legislação castrense em relação ao Ordenamento Jurídico ordinário, o que se traduz no
princípio da especialidade, que se aplica aos feitos em tramitação na Justiça Militar da União.

Por essa razão, igualmente não se deferem os pedidos defensivos: de reclassificação do delito, em razão da
desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290 do CPM, com base no Direito
comparado, para aplicar os patamares dos preceitos secundários do artigo 202 e 291, inciso I, ambos do
CPM, e de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, de aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/95 ou, ainda, de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, na forma
do art. 44 e §§, do CP, por analogia.

No que toca à reclassificação do delito, em razão da desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário
de drogas no art. 290 do CPM, com base no Direito comparado, para aplicar os patamares dos preceitos
secundários do artigo 202 e 291, inciso I, ambos do CPM, esta Corte tem entendimento diametralmente
oposto, por serem tipos penais diversos, com conduta totalmente distinta das elencadas no art. 290 do CPM,
vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM FRENTE
AS CONVENÇÕES DA ONU. ARTS 202 E 291 DO CPM. LEI Nº 11.343/2006. LEI Nº
9.099/95. ART 44 DO CÓDIGO PENAL.
1. É Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em
local sujeito à Administração Militar por comprometer a segurança e a integridade física
dos membros das Forças Armadas.
2. O conceito doutrinário de pena cruel - humilhante e degradante - não diz respeito à
reprimenda estabelecida no art. 290 do CPM e tampouco afronta o Princípio da Dignidade
da Pessoa Humana.
3. As Convenções de Nova Iorque e de Viena, além de não ostentarem status de norma
constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente para servirem de parâmetro à
declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, não proíbem a criminalização da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2021 18:46:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111edaf58
posse de droga, seja o agente civil, seja militar.
4. Não cabe reclassificação do crime do art. 290 para os constantes nos tipos
penais do art. 202 (embriaguez em serviço) ou do art. 291, parágrafo único, I
(receita ilegal), ambos do CPM, porque são tipos penais diversos, com condutas
totalmente distintas das elencadas no caput do art. 290 do CPM.
5. O art. 290 do CPM está em conformidade com os princípios constitucionais basilares das
Forças Armadas da hierarquia e da disciplina e com o princípio da especialidade, tendo sido
recepcionado pela Constituição de 1988.
6. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não é aplicável na Justiça Militar, em razão
da especialidade do normativo penal militar.
7. A aplicação da Lei nº 9.099/95 não é contemplada no âmbito desta Justiça Especializada
quando se trata de agente que, na condição de militar, cometeu um crime militar.
8. No âmbito do Direito Penal Militar, não se aplica o art. 44 do CP, para substituição da
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Recurso conhecido e não provido.
Decisão unânime.
(STM. Apelação n° 7000787-19.2020.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Julgamento: 18/3/2021. Publicação: 15/4/2021). (Destaques nossos.)

Em relação à aplicação da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), convém salientar que esta Corte já assentou
que o artigo 290 do CPM não foi derrogado pela Lei nº 11.343/2006, mesmo tendo em referência a Lei nº
13.491/2017 (Apelação nº 7000224-93.2018.7.00.0000, de relatoria do Min. Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, julgada em 4/9/2018, publicada no DJE em 17/9/2018).

Transcreve-se, ainda, o enunciado da súmula nº 14 desta Corte, in verbis:

Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n° 11.343, de 23/8/2006, que
instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União.

Ademais, no que concerne ao pleito subsidiário de aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006, a hipótese, há
muito, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Isso porque a hierarquia e a disciplina são
princípios constitucionais basilares das Forças Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de
comportamento por parte dos militares. Por esse motivo, o maior rigor da norma penal militar em relação à
Legislação Penal extravagante.

Nessa senda, o advento da Lei nº 13.491/2017, que ampliou o conceito e as hipóteses de crime militar, não
retirou a especialidade do CPM, permanecendo a necessidade de tutela aos bens jurídicos pela norma penal
militar. O elemento especializante contido no artigo 290 do CPM está na expressão "em local sujeito à
administração militar", tornando o referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06,
não havendo que falar em "novatio legis in mellius". De igual modo, a novel legislação não derrogou ou
revogou as regras atinentes aos crimes militares e respectivas sanções previstas no CPM. Nesse sentido,
consolidou a recente jurisprudência do STM, in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. LEI Nº 13.491/17.
INOCORRÊNCIA DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ESPECIALIDADE DO CPM.
INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
UNÂNIME.
A Lei nº 13.491/17 alterou o conceito de crime militar, passando a ser de competência
desta Justiça Especializada delitos que, mesmo não tipificados na parte especial do CPM,
enquadrem-se nas alíneas do inciso II do seu art. 9º.
O CPM continua a gozar de especialidade, seja pela competência atribuída pela
Constituição Federal de 1988 à Justiça Militar da União para processar e julgar
delitos militares, seja pelos bens jurídicos específicos por ela tutelados. Ainda
que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece
a necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de
enquadramento no art. 9º do CPM.
A expressão "em local sujeito à administração militar", constitutiva do tipo
penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2021 18:46:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111edaf58
o referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas praticado no interior das Organizações Militares lesiona os
interesses e valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar
especializada, tendo como base primordial os princípios de Hierarquia e
Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I do art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I
do art. 9º do mesmo código, em nada afetado pela alteração legislativa da Lei nº
13.491/17.
Não há que se falar em novatio legis in mellius, uma vez que se trata da prevalência da
legislação especial (art. 290 do CPM) sobre a geral (Lei de Drogas).
Embargos rejeitados por unanimidade.
(STM. Embargos de Declaração nº 7000855-37.2018.7.00.0000. Relator Min. MARCUS
VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. DJE: 20/12/2018). (Grifei).

No que concerne à aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, a exegese que vem sendo
cunhada pelo colendo STF é a de não admitir flexibilização quanto à norma proibitiva constante do art. 90-A
da Lei nº 9.099/95, mesmo quando o polo passivo da demanda for civil, senão vejamos:

EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal.
Ofensa reflexa à Constituição. Constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95.
Precedentes. Agravo regimental não provido.
1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por
configurar ofensa reflexa à Constituição.
2. A Corte já firmou jurisprudência acerca da constitucionalidade do art. 90-A da
Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais) no tocante a civis julgados pela
Justiça Castrense.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF. AgRg no RE com Agravo nº 879.330/DF. Rel. Min. Dias Toffoli. Segunda Turma.
Julgado em 1º/12/2015). (Destaque nosso.)

Nessa mesma diretriz, o Plenário desta Corte Castrense consolidou o entendimento segundo o qual a
referida norma não é passível de aplicação no âmbito desta Justiça Especializada, conforme se verifica dos
seguintes precedentes: HC nº 7000835-46.2018.7.00.0000, Relator Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi,
julgado em 28/11/2018; HC nº 7000775-73.2018.7.00.0000, Relator Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz, julgado em 7/11/2018; HC nº 193-37.2014.7.00.0000/RJ, Relator Min. Gen Ex Fernando Sérgio
Galvão. DJe 9/2/2015; Apelação nº 100-59.2015.7.02.0202/SP, Relator Min. Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio
Silva. Julgado em 27/4/2017, bem como a consubstanciação da Súmula nº 9 do STM.

No que tange ao pleito defensivo de substituição da pena restritiva de liberdade por penas alternativas, o
apelo não merece ser acolhido, tendo em vista haver o entendimento consolidado da inaplicabilidade das
medidas alternativas nesta Justiça Especializada.

O princípio da especialidade impede a substituição da pena restritiva de liberdade por multa ou por
restritivas de direitos, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal comum, porque o art. 290 do Código Penal
Militar é regramento específico no âmbito da caserna. Mesmo que a legislação comum seja mais benéfica ao
Acusado, por estipular sanção mais branda, não tutela os bens jurídicos compreendidos na esfera da
legislação penal militar.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou multa, a
jurisprudência desta Corte e do Egrégio Supremo Tribunal Federal são uníssonas pela sua impossibilidade.
Nesse sentido, trago julgados deste Tribunal e do Supremo Tribunal, respectivamente, in verbis:

(...) Impossibilidade da conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de
direitos, em função da ausência de previsão legal. (...)
(STM. Apelação nº 124-20.2015.7.11.0111/DF. Relator: Ministro ALVARO LUIZ PINTO.
Julgamento: 5/9/2016. Publicação: 26/9/2016).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2021 18:46:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111edaf58
MILITAR. CRIMES DE PECULATO E FAVORECIMENTO REAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP.
INAPLICABILIDADE AOS CRIMES MILITARES. PRECEDENTES.
1. A substituição da pena privativa de liberdade prevista no artigo 44 do Código
Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedentes: ARE 700.012 ED, Rel. Min.
Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/10/2012, HC 94.083 / DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
Segunda Turma, DJe 12/3/2010, e HC 91.709, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
13/3/2009.
2. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: "EMBARGOS INFRIGENTES -
CRIME MILITAR - SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP - IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE - NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO."
(STF. Primeira Turma. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 779.938/MG.
Relator: Ministro LUIZ FUX. Julgamento: 5/8/2014. Publicação: 22/8/2014). (Grifei).

Portanto, é inconteste que somente seria possível impor as penas alternativas na Justiça Militar caso a
legislação castrense fosse omissa, circunstância essa que não se verifica.

A dosimetria da pena foi aplicada com atino, uma vez que o Conselho de Justiça, à mingua de quaisquer
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Acusado, bem como ausentes quaisquer agravantes e causas de
aumento, fixou a pena no mínimo legal. Nesse sentido, deve-se observar que o pleito de fixação da pena
aquém do mínimo legal não merece prosperar, conforme Súmula nº 231 do STJ: "A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

No tocante a suspensão condicional da execução da pena (sursis), entendo que deva ser afastada, conforme
requerido pela Defesa, a condição de "tomar ocupação dentro de prazo razoável", prevista na alínea "a" do
art. 626 do CPPM[12], para a concessão do benefício da suspensão condicional da execução da pena.

É que, por razões de política criminal, este Tribunal tem decidido que se deve excluir das condições do sursis
deferido aos Sentenciados a alínea "a" do art. 626 do CPPM.

No que diz respeito ao prequestionamento explícito do art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII,
"e", LIV e LV, da Constituição Federal, entendo que a Sentença recorrida não violou nenhum desses
dispositivos constitucionais, estando em perfeita consonância com os princípios fundamentais da República
Federativa do Brasil e os direitos e garantias fundamentais do Acusado.

Por fim, os fatos narrados nos autos delineiam conduta típica, antijurídica, sendo o Acusado culpável, de
acentuada reprovabilidade e, merecedor do reproche penal castrense.

Não há nos autos qualquer elemento que possa eximir a responsabilização penal do Acusado, de modo que
a Sentença condenatória deve ser mantida in totum.

Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Apelo defensivo, apenas para excluir das
condições do sursis a alínea "a" do art. 626 do CPPM, mantendo os demais termos da Sentença
condenatória.

[1] Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar
de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacôrdo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
[2] Conclusão dos autos ao auditor
Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor,
que deles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o
tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2021 18:46:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111edaf58
[3] Vista para as alegações escritas
Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou despacho
para os fins nele previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para
alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao
advogado do acusado. Se houver assistente, constituído até o encerramento da instrução
criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias, imediatamente após as
alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.
[4] Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
(...)
III - a dignidade da pessoa humana;
[5] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo- se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII - não haverá penas:
de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
de caráter perpétuo;
de trabalhos forçados;
de banimento;
cruéis;
(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
[6] Falta de elementos para a denúncia
Art. 397. Se o procurador, sem prejuízo da diligência a que se refere o art. 26, n° I, entender
que os autos do inquérito ou as peças de informação não ministram os elementos indispensáveis
ao oferecimento da denúncia, requererá ao auditor que os mande arquivar. Se este concordar
com o pedido, determinará o arquivamento; se dele discordar, remeterá os autos ao procurador-
geral.
[7] Embriaguez em serviço
Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para prestá-
lo:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
[8] Receita ilegal
Art. 291. Prescrever o médico ou dentista militar, ou aviar o farmacêutico militar receita, ou
fornecer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, fora dos
casos indicados pela terapêutica, ou em dose evidentemente maior que a necessária, ou com
infração de preceito legal ou regulamentar, para uso de militar, ou para entrega a este; ou para
qualquer fim, a qualquer pessoa, em consultório, gabinete, farmácia, laboratório ou lugar,
sujeitos à administração militar:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Casos assimilados
Parágrafo único. Na mesma pena incorre:
I - o militar ou funcionário que, tendo sob sua guarda ou cuidado substância entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou
depósito militar, dela lança mão para uso próprio ou de outrem, ou para destino que não seja
lícito ou regular;
[9] Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2021 18:46:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111edaf58
Circunstância atenuantes
I - ser o agente menor de vinte e um ou maior de setenta anos;
III - ter o agente:
d) confessado espontâneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada
a outrem;
[10] Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas:
I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
[11] Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de
liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for
culposo;
II - o réu não for reincidente em crime doloso;
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem
como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
[12] Normas obrigatórias para obtenção do livramento
Art. 626. Serão normas obrigatórias impostas ao sentenciado que obtiver o livramento
condicional:
a) tomar ocupação, dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129d9cac07
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000807-10.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ LEONARDO PUNTEL.
REVISORA: MINISTRA DRª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: SAMUEL FLORIANO DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O recursos é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
A Defesa requereu a reforma da Sentença, com a consequente absolvição do apelante, baseando-se
nas seguintes teses:
Pelo fato não constituir infração penal, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, por configurar-
1.
se como crime impossível;
Pela ausência de perigo efetivo da lesão;
2.
Pela aplicação dos princípios da insignificância e da proporcionalidade;
3.
Pela crueldade da pena e pela aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana;
4.
Pela inconvencionalidade do art. 290 do CPM frente às Convenções da ONU;
5.
Pelas circunstâncias do caso concreto;
6.
Pela atipicidade penal, com base no art. 397 do CPPM, e pela consequente aplicação de medida
7.
administrativa disciplinar;
Subsidiariamente, em caso de condenação, a Defesa postulou:
A aplicação da pena aquém da mínima cominada ao tipo penal, considerando a atenuante do art.
1.
72, I e III, "d", do CPM;
A desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006,
2.
com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95.
Que eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas
3.
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal comum, aplicável à espécie por
analogia;
Que seja afastada a condição de tomar ocupação para a concessão do benefício da suspensão
4.
condicional da execução da pena; e
Que sejam prequestionados expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII,
5.
"e", LIV e LV, da Constituição Federal.
Contudo, tais teses merecem parcial razão.
A conduta é típica e antijurídica e o agente, culpável. A autoria e a materialidade delitivas restaram
incontroversas no processo, em face do Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, documento 1, fls.
12/16, do APF); do Auto de Exibição e Apreensão da substância entorpecente, o qual registrou a
apreensão 1 (um) saco plástico lacrado contendo 1 (uma) lanterna e, no seu interior 1 (um) saco
plástico contendo 1 (uma) porção de uma substância de "tijolo" com características de erva seca
(evento 1, documento 1, fl. 11, do APF); Laudo Pericial de Constatação nº 007/2019 - 3ª DIVISAO DE
EXÉRCITO SERVICO DE POLÍCIA/3ºDE/RS, o qual constatou que a substância suspeita apresenta
característica de planta conhecida popularmente por "maconha" e cientificamente denominada
Cannabis Sativa Lineu. (evento 10, documento 2, fl. 26/30, do APF); Laudo Pericial Definitivo nº
300/2019-UTEC/DPF/SMA/RS, de 13/11/2019, da Unidade Técnico - Científica da Delegacia de Polícia
Federal em Santa Maria - RS, que confirmou, no material examinado, a presença do
componente Tetrahidrocanabinol (THC), que é uma substância entorpecente, de uso proscrito
no Brasil (evento 54 da APM);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129d9cac07
As declarações proferidas, em Juízo, pelas testemunhas arroladas pela Acusação, Ten Ex Matheus
da Rocha Crespo, 2º Ten Ex Ítalo Acássio Andrade dos Santos e 3º Sgt Ex Samuel Campos Pauletto,
bem como a confissão do réu quando de seu interrogatório judicial, se apresentam em perfeita
consonância com as demais provas deste processo.
Em interrogatório, realizado em Juízo, o denunciado admitiu que a droga encontrada era de
sua propriedade, a qual seria por ele consumida fora do quartel. Declarou que sabia ser
crime ter consigo o entorpecente dentro da OM. Narrou que, no dia anterior à apreensão,
havia terminado um relacionamento com sua companheira, o que o levou a adquirir o entorpecente,
material que acabou trazendo para o interior da Unidade Militar.
O Laudo Pericial Definitivo nº 300/2019-UTEC/DPF/SMA/RS, (evento 54 da APM) concluiu, in verbis:
"[...] O resultado das análises químicas efetuadas no material de origem vegetal foi
POSITIVO para Cannabis Sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha),
em face das características morfológicas do material e da presença de
canabinóides, entre eles, do Tetrahidrocannabinol (THC).
De acordo com a Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, e considerando a
atualização vigente do seu Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes,
Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial), o Tetrahidrocannabinol
(THC) é uma substância psicotrópica, de uso proscrito no Brasil, podendo causar
dependência física ou psíquica. [...]". (Grifo nosso.)
Daí, exsurge clara e insofismável a existência de elementos suficientes para o decreto condenatório.
Em que pesem os argumentos assentados pela Defesa, não estão presentes os elementos que
tornam a conduta do réu atípica.
Nesse viés, consinto, ipsis litteris, com a Decisão esposada pelo colendo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, respaldada, inclusive, em entendimento jurisprudencial desta Corte
castrense, conforme se observa, in verbis:
"[...] não há que se falar em crime impossível. Embora a quantidade de
entorpecente seja pequena, aquele material, por si só, é apto à produção
de, ao menos, um cigarro de maconha, além de conter o princípio ativo
tetraidrocanabinol, conforme atestado pelo laudo pericial anexado aos
autos.
Como já salientado, o delito tipificado no artigo 290 do CPM é de perigo abstrato.
A despeito da doutrina que considera inconstitucional a existência de crimes
abstratos, a jurisprudência atual considera que o simples fato de ter
consigo substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar
é suficiente para caracterizar aquele tipo penal, ofendendo tanto a saúde
pública, como os princípios de hierarquia e disciplina que norteiam a vida
militar.
Com isso, logicamente os bens jurídicos tutelados - saúde pública e os
princípios de hierarquia e disciplina - mostram-se maculados no momento
em que há a apreensão de substância entorpecente dentro de área militar.
Neste sentido, precedente do Superior Tribunal Militar:
EMENTA: [...] O delito de entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, é crime
militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual
basta para a configuração a presunção do perigo para a reprimenda, não
havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129d9cac07
Ocorre a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma do
art. 290 do CPM o uso de substância entorpecente por militares em
serviço, mesmo que em pequenas quantidades, uma vez que a
conduta prejudica e compromete a segurança pessoal, a dos
companheiros de caserna e a das instalações militares, as quais são
voltadas, entre outros fins, para a garantia da ordem social e da soberania
do Estado democrático.
A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não
se coaduna com a eficiência, os valores e os princípios basilares
das Forças Armadas, razão pela qual prevalece nesta Justiça Militar
o princípio da especialidade, o que torna a aplicação da Lei nº
11.343/06 impossibilitada, inexistindo violação aos Princípios da
Insignificância e da Proporcionalidade.
Em crimes militares não se aplica a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direito. Recurso Defensivo não provido.
Decisão unânime. [...] (Apelação Nº 7000214-15.2019.7.00.0000, Relator
Ministro Odilson Sampio Benzi, Data de Julgamento: 18/06/2019. Data de
Publicação: 28/06/2019.)
EMENTA: [...] III - Os crimes de perigo abstrato são aqueles que não
exigem lesão a um bem jurídico ou a colocação deste bem em risco
real ou concreto. O legislador leva em conta a necessidade de uma tutela
prévia do objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize,
sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas capazes de
atingir esse bem: é o caso do art. 290 do CPM. [...] (Apelação
7000045-28.2019.7.00.0000. Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Data de Jugamento: 18/06/2019. Data de Publicação: 01/07/2019).
(Grifos nosso.)
No que tange à aplicação dos princípios da insignificância e da proporcionalidade da lei
penal, não assiste razão à Defesa.
O elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente, tanto na fase de interrogatório do apelante,
quanto nos depoimentos coligidos nos autos, os quais demonstram o animus livre e consciente do
acusado em portar/guardar substância entorpecente em área sob administração militar.
Outrossim, a antijuricidade da conduta está comprovada, haja vista inexistirem tipos permissivos
em cujo seio inserem-se as causas que a excluam. Verifica-se, pois, que a culpabilidade restou
demonstrada, pois o acusado, além de imputável, tinha plena consciência da ilicitude dos seus atos,
quando lhe era exigível conduta diversa, porquanto de um militar exige-se respeito e acatamento à
legislação vigente.
Dessa forma, a conduta sub judice, além de ser voluntariamente livre, feriu os bens jurídicos
penalmente tutelados pela Norma Repressiva castrense, pois o sujeito ativo trouxe, para o interior
da Organização Militar (OM), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, substância psicotrópica, incidindo na conduta criminal proclamada no Codex Militar.
Cumpre ressaltar que a presença de substância entorpecente dentro das Organizações Militares tem
o condão de, por si só, colocar em efetivo risco a segurança das instalações militares e da sociedade
civil.
Com efeito, ainda que se esteja diante de mínima quantidade de entorpecente, o princípio da
insignificância é inaplicável. Sabe-se que a utilização de substâncias ilícitas em área militar pode
acarretar gravosas consequências à incolumidade pública, colocando em risco a sociedade como

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129d9cac07
um todo.
Ademais, é pacífico o entendimento deste Tribunal a respeito da inaplicabilidade da insignificância,
tendo em vista as especificidades da vida na caserna.
A não adequação da bagatela justifica-se devido aos efeitos do uso das drogas comprometerem,
além da sanidade pública, a integridade física do indivíduo. Frisa-se que o consumo de entorpecente
revela perigo à unidade militar e aos seus integrantes, bem como prejuízo ao bom andamento dos
trabalhos no quartel.
A gravidade avoluma-se, na medida em que os militares têm acesso às armas de fogo e suas
atividades demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de qualquer substância
entorpecente. Assim, o uso de psicotrópicos constitui conduta temerária, pelo que reveste-se de
alto grau de reprovabilidade.
Na lição de Jorge Cesar de Assis:
"Oportuno dizer, ainda, que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente
porque ele ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos
casos assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não
se trata de posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou
uso especial da droga, ou seja, aquele que ofende os valores básicos das
instituições militares [1].".
Sob esse aspecto, destaco reiteradas decisões proferidas por esta Corte Castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE, TIPICIDADE E
CULPABILIDADE CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. Militar flagrado com a
posse de entorpecente "maconha" no interior de área sob a administração militar. A
autoria está demonstrada pelo APFD, pelos depoimentos das testemunhas, bem
como pelo interrogatório do acusado em juízo. Materialidade confirmada por meio
do Laudo de Perícia Criminal Federal. Entendimento pacificado no STM pela
não incidência do Princípio da Insignificância em crimes relacionados ao
uso de entorpecente, pois a ofensa ao bem jurídico tutelado é de extrema
gravidade. Tutelam-se as Instituições Militares e os seus integrantes e não
apenas da saúde. Precedentes do STM e do STF. Os institutos
despenalizadores da Lei n° 11.343/2006 são inaplicáveis na Justiça Militar
da União, tendo em vista a especialidade da legislação penal militar.
Inteligência do Enunciado nº 14 da Súmula do STM. Inexistência de causa
excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade. Perícia Médica realizada em
sede de Incidente de Sanidade Mental concluiu que o réu não é dependente químico
e tampouco possui qualquer tipo de patologia. Apelo a que se nega provimento.
Unânime. (Apelação nº 7000331-40.2018.7.00.0000, Relator Ministro Lúcio Mário de
Barros Góes, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018) (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO
TOXICOLÓGICO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE
DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129d9cac07
ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA MANTIDA. A autoria delitiva é inferida da própria situação de
flagrância em que se deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no
interior do quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo
oficial, da presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita
a pretendida absolvição. Conforme a jurisprudência do STM, o art. 290 do
CPM foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, uma vez que
observa os princípios da ofensividade ou lesividade. A constatação de
pequena quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com
base na tese da insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal,
porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que
atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não
apenas a saúde do infrator. Em homenagem ao princípio da especialidade,
afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas. Precedente do STM. A Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, que
ampliou as hipóteses de competência da Justiça Militar da União, previstas no art. 9º
do CPM, não teve o condão de atrair a aplicação da Lei nº 11.343/2006, para o
âmbito da Justiça Castrense. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
(Apelação nº 7000121-86.2018.7.00.0000, Relator Ministro Francisco Joseli Parente
Camelo, julgado em 9/8/2018, DJe de 28/8/2018) (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOLO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1. Configura-se o dolo em violar um dos núcleos do
art. 290 do CPM quando o Réu, livre e conscientemente, traz a droga consigo no
interior do quartel, sabendo tratar-se de maconha. 2. Não se aplica o Princípio
da Insignificância ao delito de porte de substância entorpecente praticado
em local sujeito à Administração Militar. O uso de drogas no interior de
uma organização militar compromete a segurança e a integridade física de
seus membros que, usualmente, portam armas letais. 3. A Lei nº
11.343/06 é incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do Código
Penal Militar, plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, sendo
que o critério adotado, neste caso, é o da especialidade e não o da retroatividade da
lei penal mais benéfica. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(Apelação nº 0000157-52.2016.7.02.0102, Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira,
julgado em 1/3/2018, Dje de 14/3/2018)." (Grifo nosso.)
Nesse viés, por ofender bens jurídicos consubstanciados na saúde pública e na hierarquia e na
disciplina militares, não há como incidir o princípio da insignificância ao caso em apreço.
No que tange às alegações de violação das garantias constitucionais pela crueldade da pena
aplicada, bem como de inconvencionalidade da criminalização do uso de drogas em local sujeito à
administração militar ante as Convenções de Nova Iorque e de Viena, razão não assiste à Defesa.
A argumentação de que eventual condenação viola as garantias constitucionais que amparam o réu
em razão da crueldade da pena imposta, afrontando diretamente a Dignidade da Pessoa Humana,
tendo em vista que o art. 290 do CPM não faz distinção entre o usuário e o traficante, destaco que o
conceito doutrinário de pena cruel - humilhante e degradante - não se enquadra nos argumentos
defensivos e tampouco diz respeito à reprimenda estabelecida no art. 290 do CPM. Considerar como
cruel uma penalidade que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão, cuja individualização é
levada a efeito analisando concretamente a conduta perpetrada pelo agente, é, além do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129d9cac07
desconhecimento quanto ao conceito, desconsiderar a gravidade desse tipo penal no âmbito da
estrutura organizacional das Forças Armadas.
A matéria já foi enfrentada pelo Plenário desta Corte Militar em diversas oportunidades, conforme se
verifica no seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM
LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. LAUDO
TOXICOLÓGICO. CONSTATAÇÃO DE "RESINAS E CANABINOIS". PRELIMINARES.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INCOMPATIBILIDADE COM AS
CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCISO XLVII, E AO ART. 227, § 3º, INCISO VII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. EXAME PRELIMINAR DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE E LAUDO DEFINITIVO REELABORADO PELA POLÍCIA TÉCNICO-
CIENTÍFICA. AUTORIA REFORÇADA MEDIANTE PROVAS TESTEMUNHAIS. CRIME
IMPOSSÍVEL. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. CRIME BAGATELAR. INAPLICABILIDADE NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA INTEGRALMENTE MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. Carecem de fundamento os ataques
consubstanciados nas preliminares de inconstitucionalidade da norma penal
incriminadora insculpida no art. 290 do Código Repressivo Militar: a uma, porque
não contraria o que estatuem as Convenções de Nova York e de Viena, uma vez
que, embora elas apregoem a diferença entre usuários e traficantes de drogas,
indicando escalonamento no tratamento penal, mais ou menos gravoso, tais
premissas não abalam a precedência da norma penal castrense em face do critério
da especialidade, pois envolve a tutela de bens jurídicos singulares e intrínsecos à
vida em caserna; a duas, não viola o princípio da proporcionalidade das penas,
porque apesar de a pena cominada ser a de privação de liberdade, tal rigor se
justifica porque a proteção jurídica vai além da incolumidade e da saúde do infrator,
abrangendo a disciplina (princípio basilar de sustentação das Forças Armadas), o
que já sinaliza para um regramento jurídico coadunado com as especificidades da
vida castrense; a três, não macula a norma constitucional que veda penas
cruéis, porque não envolve tratamento desumano ou degradante,
tampouco a duração da pena pode assumir tal conotação de crueldade; a
quatro, não viola a norma constitucional que prevê programas de prevenção e
atendimento especializado para adolescentes envolvidos com drogas, visto que o
acusado era maior de idade à época do fato, sendo, portanto, adulto, com plena
capacidade de compreender a ilicitude de sua conduta. Preliminares defensivas de
inconstitucionalidade rejeitadas. Decisão unânime. A autoria delitiva é extraída da
própria situação de flagrância em que ocorreu a apreensão de maconha (Cannabis
sativa Lineu) no interior do PNR de Subtenentes e Sargentos, enquanto o acusado
exercia a função de sentinela. A materialidade delitiva foi comprovada após a
inarredável constatação, mediante laudo oficial, de substância entorpecente que
determina dependência física ou psíquica, o que impossibilita a pretendida
absolvição. A constatação de pequena quantidade da maconha apreendida em
poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a
absolvição com base na tese da insignificância penal, porque a tipicidade da
conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos
de relevo para a vida militar (disciplina, ordem administrativa, entre outros) e não
apenas a saúde do infrator. Não se afigura ajustada ao caso dos autos a tese de
crime impossível, sob a equivocada ótima de que a reduzida quantidade de droga

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129d9cac07
não teria o potencial de entorpecer o usuário. O meio empregado era
absolutamente eficaz para produzir o resultado danoso e o objeto do crime se
apresentou totalmente apto para a consumação delitiva. Recurso defensivo de
Apelação desprovido. Decisão majoritária." (STM. APELAÇÃO nº 0000200-
94.2013.7.01.0401. Relator para o Acórdão Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 28/6/2016, Data de Publicação: 10/8/2016).
(Grifo nosso).
Quanto à alegada inconvencionalidade da criminalização do uso de drogas em local sujeito à
administração militar ante as Convenções Internacionais, ressalto que, conquanto ambas as
Convenções (Nova Iorque e Viena) visem distinguir o tratamento dispensado ao usuário e ao
traficante de drogas, é sabido que tais regulamentos não esgotam a matéria.
A propósito, o art. 3º, § 2º, do Decreto nº 154, de 26/6/1991, não traz restrições acerca da proibição
da criminalização da posse de substância psicotrópica, ao revés, há previsão acerca da
discricionariedade legada às partes quanto à adoção das medidas necessárias para a definição dos
delitos, in verbis:
2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu
ordenamento jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar
como delito penal, de acordo com seu direito interno, quando configurar a posse, à
aquisição ou o cultivo intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas
para consumo pessoal, contra o disposto na Convenção de 1961, em sua forma
emendada, ou na Convenção de 1971.
Cumpre frisar que o item "d" do § 4º do art. 3º do Regulamento[2] supramencionado faculta às
partes signatárias da Convenção de Viena, seja como substituição, seja como complemento à
sanção penal imposta, a proposição de medidas de tratamento médico ao toxicômano flagrado
portando entorpecente.
Destaco, de igual modo, que a norma insculpida no art. 24 garante expressamente aos países
signatários, a liberalidade para adotar medidas, in litteris:
[...] mais estritas ou rigorosas que as previstas na presente Convenção se, a seu
juízo, tais medidas são convenientes ou necessárias para impedir ou eliminar o
tráfico ilícito.
Nesse sentido, o regramento penal castrense em nada se contrapõe aos Diplomas Internacionais.
Não há dúvidas sobre ser necessária a repressão do uso e do porte de drogas dentro da Instituição
Militar. E mais, a legislação substantiva castrense rege-se pela especialidade, de forma que é
composta por diretrizes e princípios específicos voltados à tutela das relações jurídicas atinentes à
caserna, sobre as quais se estruturam as Forças Armadas.
Ademais, umas das formas de enfraquecer as organizações criminosas atuantes no tráfico de
entorpecentes é, justamente, não ser leniente com o usuário de drogas, pois, não há como negar
que esse, ao buscar alimentar o seu vício, estimula diretamente o comércio ilegal dessas
substâncias e todas suas consequências nefastas.
Alicerçados nesse raciocínio são os precedentes desta Corte Castrense: Apelação nº 150-
50.2015.7.07.0007/PE, Min. Rel. Cleonilson Nicácio Silva, DJe 31/8/2017; Apelação nº 38-
15.2016.7.11.0111/DF, Min. Rel. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe 28/8/2017; Apelação
nº 124-87.2015.7.02.0202/SP, Min. Rel. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe 25/8/2017.
Para mais, tanto a Convenção de Nova Iorque quanto a de Viena não adentraram no Ordenamento
Jurídico pátrio por meio do critério de admissibilidade estabelecido pelo § 3º do art. 5º da
Constituição Federal, logo, não detêm envergadura magna para derrogar o art. 290 do CPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129d9cac07
Convém pontuar, ainda, que o art. 290 do CPM não foi revogado pelo art. 28 da Lei nº 11.343, de
2006, tampouco pela Lei nº 13.491, de 2017.
A Lei nº 13.491, de 13/10/2017, ampliou a competência da Justiça Militar da União, prevista no art.
9º do CPM, ao considerar como crimes militares em tempo de paz os previstos na legislação penal,
quando praticados nas situações previstas em seus incisos II e III do Diploma Penal castrense.
Nessa vertente, de modo assertivo, em seu Parecer, a PGJM destacou, in verbis:
"[...] não merece guarida o pleito de absolvição do réu e tampouco de
desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº
11.343/2006. Havendo regramento específico no Código Penal Militar para
o crime de posse de drogas, não é possível a mescla dos regimes comum e
castrense para selecionar aquilo que for mais favorável ao acusado,
vedando-se, nos termos da pacífica jurisprudência do STF e do STM, a
incidência do art. 28 da Lei de Tóxicos ao tipo penal do artigo 290 do CPM
(STF HC nº 113.593, Min. Carmen Lúcia) (Grifo nosso.)
No tocante à alegação defensiva de que a aplicação da sanção penal não se justifica ante o caso
concreto, melhor sorte não socorre à Defesa.
À evidência, é imprescindível a necessidade da repressão ao uso e ao porte de drogas no interior da
caserna pela peculiaridade inerente às atividades militares. Embora a legislação civil considere a
questão do uso de psicotrópicos como, tão só, de saúde pública, sem a necessidade de uma
reprimenda penal rigorosa, no direito penal especial, em face da defesa da soberania nacional e do
Estado de Direito, a temática vai além, impondo-se maior rigor ao combatente toxicômano.
As provas colhidas neste processo restaram cristalinas e comprovam a conduta típica, antijurídica e
culpável, coadunada ao tipo penal descrito no art. 290 do CPM. Some-se o fato de inexistir qualquer
dispositivo legal que permita a desclassificação do agravo praticado para infração disciplinar. O agir
perpetrado pelo réu é típico e deve ser tratado nos moldes previstos no Codex Milicien, inexistindo,
portanto, circunstância legal para resolvê-lo no campo administrativo.
Enfatize-se que, in casu, a aplicação do preceito penal secundário do art. 290 do CPM é proporcional
e razoável, não constituindo violação a qualquer princípio constitucional.
Outrossim, não há falar em atipicidade penal alegada pela Defesa e de que poderia ter sido aplicada
uma medida administrativa disciplinar antes do licenciamento do apelante. Desse modo, a
incidência do art. 397 do CPPM é descabida nessa fase processual pela razão de que já foi oferecida
Denúncia, não havendo, pois, que se falar em arquivamento dos autos em face da inexistência de
elementos indispensáveis para a propositura da ação.
Quanto aos pedidos subsidiários para o caso de condenação, não prospera o argumento defensivo
de aplicação da pena aquém da mínima cominada ao tipo penal, considerando a atenuante do art.
72, I e III, "d", do CPM, tampouco a desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a tipificada
no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95.
Convém ressaltar que a possibilidade de atenuação da pena pela confissão exige que a autoria do
delito seja ignorada ou imputada a outrem, o que, indiscutivelmente, não é o caso da presente
quaestio.
Ademais, a partir uma simples leitura do Código Penal Militar, verifica-se que há disposição legal
expressa determinando que, na primeira fase de cálculo da pena ou, em sendo aplicadas
agravantes ou atenuantes, essa quantidade deve ser fixada dentro dos limites legais.
Assim, não procede o pedido para a redução da pena para aquém do seu mínimo legal, conforme
estabelece o art. 73 do CPM. Tal entendimento da Justiça Militar é corroborado pelo Enunciado n°
231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129d9cac07
Sobre a desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei
11.343/2006, esta Corte Superior já se posicionou pela vigência da legislação penal castrense em
detrimento da legislação comum, encontrando-se pacificada tal discussão.
A propósito, o Enunciado nº 14 da Súmula do STM prevê, in verbis:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas,
não se aplica à Justiça Militar da União.
Corroborando, entendimento pacífico desta Corte castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR BIS
IN IDEM E DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 REJEITADAS. MANTIDA A
CONDENAÇÃO. UNÂNIME. Militar flagrado portando substância entorpecente no
bolso da manga da gandola. Rejeita-se a preliminar de extinção do processo por bis
in idem, em conformidade com reiteradas decisões desta Corte quanto à autonomia
das instâncias penal e administrativa. Unânime. Rejeita-se, igualmente, a
preliminar de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 com fundamento na
entrada em vigor da Lei nº 13.491/07, em decorrência da especialidade da
legislação castrense. Unânime. Autoria e materialidade amplamente
demonstradas pela confissão, pelas provas testemunhais e pelos Laudos Periciais
constantes dos autos. O crime foi praticado no interior do aquartelamento, não se
aplicando o princípio da insignificância, independente da quantidade apreendida,
máxime pelos riscos que o militar sob o efeito da droga pode causar a si e aos
outros, considerando que, via de regra, manuseiam armas de poder letal.
Entendimento sobejamente reconhecido pelo STM e ratificado pelo STF. Recurso
defensivo a que se nega provimento. Unânime." (Apelação nº 7000224-
93.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Data de
Julgamento: 4/9/2018, Data de Publicação: 17/9/2018) (Grifo nosso.)
Ora, a atual condição de civil, em razão da exclusão das Forças Armadas, não tem o condão de
impedir a aplicação da lei penal militar, já que não há como comparar aqueles que sempre foram
civis com aqueles que passaram a ser em razão de licenciamento, em data posterior à prática do
delito. A fim de prevenir a perpetuação de condutas delitivas no âmbito militar, torna-se
imprescindível a incidência do art. 290 no caso em questão.
Reputo imprescindível a criminalização do uso e do porte de drogas nos quartéis, de forma
específica, uma vez que o exercício das atribuições militares exige a utilização de armamento letal,
tornando-se um grande risco, aos companheiros de farda e à coletividade, um militar entorpecido
durante o serviço, além de constituir afronta aos princípios constitucionais da hierarquia e da
disciplina. Não há que falar em conflito quando há lei especializada tratando da matéria.
No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, na forma
do art. 44 do Código Penal, penso ser incabível a aplicação desses institutos na Justiça Militar da
União.
Esse é o remansoso entendimento jurisprudencial desta Corte, conforme se observa, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DANO CULPOSO EM
APARELHAMENTO DE GUERRA OU UTILIDADE MILITAR. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. (...) SUBSTITUIÇÃO DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO APLICAÇÃO NA
JUSTIÇA CASTRENSE. PROVIMENTO PARCIAL. (...) No âmbito do Direito Penal
militar, não se aplica o art. 44 do CP, para substituição da pena privativa

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129d9cac07
de liberdade pela restritiva de direitos (Precedente da Corte). Apelo
defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda. Decisão unânime." (STM.
APELAÇÃO nº 17-05.2014.7.05.0005. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Julgamento: 2/2/2016, Publicação: 22/2/2016. DJe). (Grifo nosso.)
De igual modo, o Pretório Excelso já se manifestou sobre a matéria, como se observa do julgado, in
verbis:
"PENA - PROCESSO PENAL MILITAR - SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 44 DO CÓDIGO
PENAL. Ante o critério da especialidade, descabe observar o disposto no
artigo 44 do Código Penal, no que prevê a substituição da pena restritiva
da liberdade pela de direitos - precedentes: recurso extraordinário nº 273.900,
relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus nº 94.083, relator o ministro
Joaquim Barbosa, e habeas corpus nº 91.709, relatora a ministra Cármen Lúcia."
(Habeas Corpus nº 127.199/BA. Relator: Ministro Dr. MARCO AURÉLIO MELO.
Julgado: 25/4/2017. Publicado DJe de 10/5/2017). Cumpre observar novamente que
as penas restritivas de direitos não são aplicáveis no processo penal
militar. Tal instituto representa sanção penal imposta em substituição à pena
privativa de liberdade consistente na supressão ou na diminuição de um ou mais
direitos do condenado. Trata-se de espécie de pena alternativa. Segundo o art. 43
do Código Penal comum, são penas restritivas de direitos: a prestação pecuniária, a
perda de bens e valores, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades
públicas, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana.
Quanto ao pedido de a fastamento da condição de tomar ocupação para a concessão do
benefício da suspensão condicional da execução da pena, assiste razão à Defesa.
Verifica-se que o Juízo de primeira instância concedeu o benefício da suspensão condicional da
execução da pena privativa de liberdade (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos, sendo que, dentre as
condições, a primeira delas é tomar ocupação (art. 626, alínea "a", do CPPM).
Contudo, conforme mencionou o Parecer da PGJM (evento 8), merece ser reformado o r. Decisum
para excluir das condições do sursis a alínea "a" do art. 626 do CPPM, consoante reiteradas decisões
desta Corte Castrense, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO SIMPLES. ARTIGO 240 DO CPM. IRRELEVÂNCIA
PENAL. DUPLA PUNIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
CONSTATAÇÃO. ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM. EXCLUSÃO. CONDENAÇÃO
MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE. 1. Para que o delito penal seja
convolado em infração administrativa, conforme prevê o § 1º do artigo 240 do
Código Penal Militar, além de atender aos demais requisitos, deve ser de pequena
monta, o que, no caso dos autos, não ocorreu. 2. As esferas Penal e Administrativa
são independentes, razão pela qual uma sanção disciplinar pode conviver com uma
de ordem penal sem ferir o princípio do "ne bis in idem". 3. A alínea "a" do
artigo 626 do CPPM não pode ser oposta àquele que desejar ter sua pena
suspensa condicionalmente. Apelação conhecida e provida parcialmente.
Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000128-
44.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de
Julgamento: 10/9/2019, Data de Publicação: 4/10/2019); (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 254 DO CPM. RECEPTAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA A QUO. Os autos noticiam que o Réu ocultou, em sua
residência, pistola de propriedade da Marinha, proveniente de furto ocorrido no Paiol
de Armas da Marinha. Autoria e materialidade incontestes, ante os depoimentos
testemunhais e os Laudos Periciais acostado aos autos. O crime de receptação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129d9cac07
dolosa, ínsito no artigo 254 do Código Penal Militar, é crime acessório, eis que exige
para a sua configuração a ocorrência de crime anterior, e ainda, que acarrete
consequências patrimoniais. No entanto, é desnecessário que se conheça o autor do
citado crime. A alegação do Réu de que residia em local perigoso, por si só, não é
suficiente para a configuração do estado de necessidade justificante, mormente
porque não foi trazida aos autos nenhuma prova de que o Apelante sofreu coação,
seja moral ou física, capaz de justificar a conduta ilícita. Laudo pericial que apenas
atesta a presença de digitais sobrepostas e borradas e não afasta a possibilidade de
o Réu ter portado o armamento, sobretudo quando há notícia nos autos de que foi
avistado portando o armamento fora das dependências de sua casa, o que, por
óbvio, comprova seu manuseio. Apelo a que se dá parcial provimento, apenas
para excluir do sursis a condição prevista na alínea "a" do art. 626 do
CPPM. Maioria." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000611-11.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de
Julgamento: 21/11/2018, Data de Publicação: 7/12/2018). (Grifo nosso.)
"APELAÇÃO. DESERÇÃO. DPU. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO PELA PRÁTICA DE
NOVA DESERÇÃO. CONFIRMAÇÃO DO STATUS DE MILITAR QUANDO DA
CONSUMAÇÃO DO DELITO E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
PROBLEMA DE SAÚDE DO PADRASTO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DO SURSIS. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.
MANUTENÇÃO. CONVERSÃO DA PENA EM PRISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O ART.
59 CPM. REVERSÃO. OCUPAÇÃO NA SUSPENSÃO CONDICIONAL.
INAPLICABILIDADE. [...]. Este Tribunal sedimentou o entendimento de que
não será aplicada alínea "a" do art. 626 do CPPM quando o Réu condenado
for beneficiado, na sentença, com a suspensão condicional da pena. Apelo
parcialmente provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000056-91.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro ALVARO LUIZ PINTO. Data de
Julgamento: 26/6/2018, Data de Publicação: 6/8/2018). (Grifo nosso.)
Por fim, com relação ao pedido do diligente representante da DPU pelo prequestionamento expresso
do art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, alínea "d", XLVII, alínea "e", LIV e LV, tudo da
Constituição Federal, verifico, quanto à alegada suposta afronta aos preceitos constitucionais, que a
Defesa não apontou em quais situações eles teriam sido violados.
A presente Ação Penal Militar teve seu trâmite em plena consonância com o CPM e o CPPM, sendo
que a douta DPU, atuando em defesa do réu, exerceu seu munus amplamente e em todas as fases
processuais, inexistindo mácula que pudesse ensejar o reconhecimento de afronta à Constituição
Federal de 1988.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto pelo conhecimento e pelo provimento
parcial do Apelo defensivo para, mantendo os demais termos da Sentença recorrida, retirar das
condições da suspensão condicional da pena a obrigação prevista na alínea "a" do art. 626 do CPPM.
Brasília, 13 de maio de 2021.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed.
Juruá, 2007, p. 633.
[2] Art. 3º, Parágrafo 4º - "d) As Partes poderão, seja a título substitutivo de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129d9cac07
condenação ou de sanção penal por um delito estabelecido no parágrafo 2 deste
Artigo, seja como complemento dessa condenação ou dessa sanção penal, propor
medidas de tratamento, educação, acompanhamento posterior, reabilitação ou
reintegração social do delinqüente."